Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037540-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO GEFSON CONSTANTINO - CPF: 176.070.191-20 (APELANTE), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESISTÊNCIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Benedito Gefson Constantino contra sentença proferida nos autos de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em desfavor de Banco Pan S.A., visando à obtenção de cópias de contratos de empréstimos consignados. A sentença reconheceu a exibição dos documentos, mas afastou a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada pelo autor configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a fixação de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos depende da demonstração de resistência da parte requerida à pretensão do autor.

4. Comprovada a notificação extrajudicial encaminhada ao banco, datada de 16/07/2024, e a ausência de resposta até o ajuizamento da ação em 26/08/2024, resta evidenciada a omissão da instituição financeira e, consequentemente, a existência de pretensão resistida.

5. A apresentação dos documentos apenas com a contestação, após a citação, não afasta a caracterização da resistência previamente configurada pela inércia administrativa.

6. Diante da configuração de resistência e da atuação processual do patrono, é cabível a condenação em honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00.

Tese de julgamento:
“1. Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial que solicita documentos contratuais, justificando a condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais. 2. A ação de exibição de documentos possui natureza contenciosa quando há resistência administrativa ao atendimento da solicitação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO GEFSON CONSTANTINO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA (Proc. nº 1037540-22.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar exibidos os documentos requisitados, sem condenação em honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 294901879).

A apelante alega que tem direito aos honorários sucumbenciais em razão da pretensão resistida na via administrativa, comprovada pela notificação extrajudicial não atendida.

sustenta, em síntese, que houve pretensão resistida, uma vez que encaminhou notificação extrajudicial ao banco apelado solicitando os documentos, sem obter resposta, o que tornou necessário o ajuizamento da ação para obtenção dos documentos pretendidos. Aduz que o simples fato de o banco ter apresentado os documentos após a citação não afasta a configuração da pretensão resistida, pois o apelado só os apresentou após ser compelido judicialmente.

Alega que, em observância ao princípio da causalidade, o banco apelado deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, já que deu causa à propositura da demanda ao não fornecer administrativamente os documentos solicitados.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para que o banco apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. (cf. Id. nº 294901881).

O banco/apelado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que BENEDITO GEFSON CONSTANTINO ajuizou a presente demanda em desfavor de BANCO PAN S.A., requerendo a exibição de cópias dos contratos de empréstimo sob n.º 761985046-9 e 762496868-6, em nome do Requerente com desconto mensal no benefício previdenciário em favor da parte Requerida.

Alega que, apesar de solicitar formalmente em notificação as aludidas cópias dos contratos via correspondência com Aviso de Recebimento, restaram infrutíferas as tentativas de obtenção dos documentos solicitados, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para compelir o banco à exibição dos documentos.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação, arguindo inexistência de pretensão resistida e exibindo os documentos pleiteados, sustentando o não cabimento do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, declarando exibidos os documentos apresentados pelo banco com a contestação, mas deixou de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Com efeito, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à condenação em honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos, fixou o entendimento de que somente são cabíveis honorários quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, s
omente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (sem destaques no original)

No entanto, o ponto central para a caracterização da pretensão resistida está na prévia solicitação administrativa dos documentos e a recusa ou inércia injustificada da instituição financeira em fornecê-los.

No caso em apreço, constata-se dos autos que o apelante comprovou ter solicitado administrativamente a exibição dos documentos por meio de notificação extrajudicial, conforme se verifica dos IDs 166830255 e 166830256. Tal notificação, datada de 16/07/2024, concedia ao banco o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos documentos, porém, até a data do ajuizamento da ação (26/08/2024), não houve qualquer resposta por parte da instituição financeira.

Dessa forma, resta evidente que o apelante esgotou a via administrativa antes de recorrer ao Judiciário, tendo o banco apelado permanecido inerte frente à solicitação extrajudicial, o que caracteriza a pretensão resistida e justifica a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA COMPROVADA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilzo Pinto de Miranda contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face da Facta Financeira S.A., na qual se pleiteou a apresentação de cópia do contrato de empréstimo consignado, ficha de compensação, extratos de pagamento e demais documentos relativos à relação jurídica entre as partes. O autor alegou que tentou obter os documentos extrajudicialmente, sem sucesso. A instituição financeira, citada, apresentou os documentos apenas com a contestação. A sentença julgou procedente o pedido de exibição, mas afastou a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deu causa à instauração do processo, justificando, à luz do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações cautelares de exibição de documentos possuem natureza contenciosa, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão autoral.

O autor comprovou a existência de prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira, o que preenche os requisitos fixados no REsp 1349453/MS para a caracterização do interesse processual.

A apresentação dos documentos apenas com a contestação e a manifestação do requerido pela improcedência do pedido evidenciam a existência de pretensão resistida.

Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência quem deu causa ao processo judicial.

É direito do advogado ser remunerado pelo serviço prestado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios quando comprovada atuação processual útil e diligente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que não atende a pedido administrativo de exibição de documentos e apenas os apresenta após o ajuizamento da ação dá causa à demanda judicial.

A resistência configurada pela conduta omissiva da parte ré enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A ação cautelar de exibição de documentos possui natureza contenciosa e comporta condenação em sucumbência quando julgado procedente o pedido.

(N.U 1009464-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

O fato de o banco ter apresentado os documentos somente após ser citado na presente demanda não tem o condão de afastar a caracterização da pretensão resistida, já configurada pela inércia diante da notificação extrajudicial. Ressalte-se que a exibição tardia dos documentos não elide a resistência já caracterizada, visto que a parte autora foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter os documentos que poderiam ter sido fornecidos administrativamente.

Quanto ao valor da verba honorária, o artigo 85, § 8.º, do Código de Processo Civil estabelece que, sendo o proveito econômico da causa inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios deverão ser fixados com base na apreciação equitativa do juízo, observando-se, para tanto, os critérios previstos nos incisos do § 2.º do mesmo artigo.

Os critérios do § 2º do art. 85 do CPC determinam que os honorários sejam fixados considerando: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; e IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese dos autos, considerando a natureza da ação de exibição de documento, bem como o seu regular processamento desde agosto de 2024, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão do trabalho desenvolvido pelo patrono na distribuição da demanda e no acompanhamento do feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, diante da comprovada pretensão resistida do Apelado, arbitro os honorários de sucumbência em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025